Tribunal: TJBA
Processo: 0500765-26.2018.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500765-26.2018.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Advogado(s): ISAURA MERCIA MONTEIRO REGIS, LAURA AGRIFOGLIO VIANNA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: CRISTIANE FELIX DOS SANTOS e outros (4) Advogado(s):BRUNO DE SOUZA RONCONI, SONIELIA DE SOUZA FERNANDES, JOSIELMA OLIVEIRA SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR; APELAÇÃO CÍVEL; AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS; CONTRATO DE SEGURO; RECUSA ADMINISTRATIVA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE LAUDO DE NECROPSIA E EXAME TOXICOLÓGICO; DOCUMENTAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CONDICIONADA À SUA EFETIVA REALIZAÇÃO PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS; EXIGÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSÍVEL PRODUÇÃO PELOS BENEFICIÁRIOS; ABUSIVIDADE DA CONDUTA DA SEGURADORA; INCIDÊNCIA DA SÚMULA 620 DO STJ; EMBRIAGUEZ NÃO COMPROVADA E QUE NÃO EXIME O DEVER DE INDENIZAR SEM PROVA DE NEXO CAUSAL; DEMORA INJUSTIFICADA NO ADIMPLEMENTO POR MAIS DE SETE ANOS; VIA CRUCIS ADMINISTRATIVA; DANO MORAL CONFIGURADO; MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO; RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta pela seguradora contra sentença que julgou procedentes os pedidos de cobrança de indenização securitária e danos morais. A controvérsia reside na negativa de pagamento do capital segurado após o óbito do titular em 2017, sob a justificativa de ausência de documentos técnicos (necropsia e toxicologia) e dados bancários dos beneficiários, apesar de o sinistro ter ocorrido há mais de sete anos. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse de agir diante da alegada ausência de pretensão resistida. Consiste, ainda, em avaliar a legalidade da recusa administrativa pautada na falta de documentos que, contratualmente, só seriam exigíveis se produzidos pelos órgãos oficiais. Por fim, debate-se a caracterização do dano moral em face da demora excessiva e injustificada para a regulação e pagamento do seguro. III. Razões de decidir O interesse processual é patente diante da resistência meritória apresentada na contestação e do longo decurso de tempo sem solução administrativa. A exigência de laudos de necropsia e toxicologia mostra-se abusiva, pois as condições gerais do contrato preveem sua entrega apenas de forma condicional, não podendo a seguradora impor óbice intransponível baseado em documentos não realizados pelo IML. Incide a Súmula 620 do STJ, que veda a exclusão da cobertura por embriaguez sem prova de que esta foi a causa determinante do sinistro, ônus do qual a apelante não se desincumbiu. A imposição de entraves burocráticos infundados por quase uma década, submetendo os herdeiros a uma via crucis emocional após a perda do genitor, caracteriza dano moral que ultrapassa o mero descumprimento contratual. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A recusa de pagamento de indenização securitária baseada em exigência documental abusiva e condicional, somada à demora injustificada superior a sete anos, configura dano moral indenizável". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 476; CDC, arts. 2º, 3º e 47; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 620; TJ-BA, Apelação nº 8001483-11.2022.8.05.0076, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 21.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0500765-26.2018.8.05.0079 (e o processo conexo n. 8004916-14.2022.8.05.0079), em que figuram como Apelante Companhia de Seguros Previdência do Sul e como Apelados Ariele Felix Alves, Kauan David Neves Alves Santos e Luiz Fellipe dos Santos, Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau e majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora